Tribunal: TJDFT
Processo: 0005329-21.2019.8.07.0013
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ADOLESCENTE COM 16 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. APREENSÃO DE MASSA LÍQUIDA DE 0,90 (NOVENTA CENTIGRAMAS) DE MACONHA E e 0,38g (TRINTA E OITO CENTIGRAMAS) DE CRACK. RECURSO DA DEFESA. RECEBIMENTO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 215 DA LEI No 8.069/1990. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO. ATO INFRACIONAL GRAVE E RECORRENTE COM PASSAGENS ANTERIORES PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Deve ser recebida a apelação da Defesa apenas no seu efeito devolutivo, com fundamento no artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente e na doutrina da proteção integral, tendo em vista que o menor reclama pronta atuação do Estado.
2. O contexto probatório coligido aos autos, especialmente a confissão do recorrente e os depoimentos dos policiais em Juízo, aliados à filmagem do ato infracional, evidenciam que o adolescente vendeu uma porção de maconha ao usuário, sendo inviável acolher o pleito absolutório pelo ato infracional análogo ao crime descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
3. Mostra-se adequada a medida socioeducativa de semiliberdade aos menores que praticam ato infracional análogo ao tráfico de drogas, uma vez que o quadro em que se insere os adolescentes sinaliza a real necessidade de o Estado intervir, a fim de aplicar a medida socioeducativa adequada, com o intuito de ressocializá-los, reintegrando-os à vida em sociedade.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que aplicou ao recorrente a medida socioeducativa de semiliberdade, em razão da prática do ato infracional análogo ao crime descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.